Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que, remetidos a esta instância recursal, o acervo que os guarnece se afigura incompleto, pois, conquanto tramitem em ambiente eletrônico, deles não constam as razões que lastreariam o apelo manejado pelo embargante, o que, se confirmado, encerra óbice ao conhecimento do recurso, pois desguarnecido de fundamentos a ampará-lo, e, segundo o instituto da preclusão, aviado o recurso, inviável sua complementação ou aditamento porquanto já consumada a faculdade que a assistia à parte. Sob essa realidade, certifique a Secretaria o ocorrido, consoante a realidade processual materialmente retratada nos autos, notadamente se não efetivamente foram colacionadas as razões recursais. Acudida essa diligência, tornem estes autos conclusos. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator